Tribunal: TJBA
Processo: 8081646-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081646-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: QUALY ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE. COVID 19. CONTRATO E PROVA DA COMUNICAÇÃO EFETIVA DA EMPRESA CONTRATANTE QUANTO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL, RELACIONADO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERNTE AO PERÍODO PANDÊMICO. NÃO CONSTATADA. COMPROVAÇÃO DA SINISTRALIDADE E VCMH. AUSENTE. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. CABÍVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de nulidade de cobrança retroativa de reajuste anual de contrato de saúde empresarial.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade e licitude dos reajustes aplicados; Se houve a prescrição e se aplicável o CDC ao caso em comento.

III. Razões de decidir:
A Autora Apelada, em que pese pessoa jurídica, figura como consumidora devido a sua vulnerabilidade técnica diante do Plano de Saúde enquanto fornecedor. Com isso, a aplicação da Lei especial prevalece sobre a geral, cabível a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e a inversão do ônus probatório. Ré Apelante não juntou o contrato, não provou a comunicação efetiva e compreensível da Apelada quanto a aplicação dos reajustes impugnados e não comprovou a sinistralidade e nem a Variação de Custos Médicos - Hospitalares (VCMH).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081646-43.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelada QUALY ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.